Tribunal: TJSP
Processo: 1028753-70.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-25
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito, com pedido de indenização por danos materiais e morais – Sentença de parcial procedência em relação ao corréu Banco Bradesco – Recurso da instituição requerida.

ILEGITIMIDADE PASSIVA – Ocorrência – Autora impugna regularidade de empréstimos realizados sob seu nome junto a instituição financeira terceira, cujas parcelas foram

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito, com pedido de indenização por danos materiais e morais – Sentença de parcial procedência em relação ao corréu Banco Bradesco – Recurso da instituição requerida.

ILEGITIMIDADE PASSIVA – Ocorrência – Autora impugna regularidade de empréstimos realizados sob seu nome junto a instituição financeira terceira, cujas parcelas foram consignadas sobre seu benefício previdenciário pelo INSS – Crédito recebido em conta de livre movimentação da própria autora – Banco requerido que não participou do negócio impugnado, tampouco intermediou os descontos correspondentes – Ação extinta sem julgamento de mérito em face do apelante, nos termos do art. 485, VI do CPC. Recurso provido